Tribunal: STF
Processo: ARE 1536918
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, apresentado por NTT Brasil Comércio e Serviços de Tecnologia Ltda, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL N° 10.161/2013 (REFIS) CONFISSÃO DO DÉBITO IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DOS ASPECTOS ENSEJADORES DA COBRANÇA, SALVO COMPROVAÇÃO DE DOLO, ERRO, SIMULAÇÃO OU FRAUDE RECURSO IMPROVIDO. 1. A inscrição no Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais instituído pela Lei Estadual nº 10.161/2013 é uma faculdade posta a disposição do contribuinte devedor, consistindo em confissão do débito, desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, bem como desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo. 2. Havendo uma confissão de dívida pelo contribuinte, a discussão dos aspectos ensejadores da cobrança somente pode ser levada ao Poder Judiciário no caso de erro, dolo, simulação ou fraude, sendo irrelevante a existência de procedimento de revisão do débito em curso. 3. Se não há prova nos autos de que a revisão reclamada pela apelante decorre de defeito. causador de nulidade do ato jurídico (erro, dolo, simulação ou fraude), correta a sentença que manteve hígidos os termos do parcelamento. 4. Recurso improvido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, e 150, IV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “Extrai-se dos autos que em 01/07/2014 foi formalizado entre as partes o Acordo nº 555489, por meio do qual a apelante aderiu ao programa de parcelamento de dívidas tributárias instituído pela Lei Estadual nº 10.161 de 2013 (REFIS), conforme documento de fl. 57. Assim, forçoso é concluir que a apelante reconheceu, ao aderir ao programa, a exatidão da dívida que lhe foi imputada, assumindo o seu pagamento e renunciando, por outro lado, a qualquer contestação do débito, de forma irretratável, de forma que a sua pretensão de revisar o referido acordo, neste momento, não se sustenta por absoluta incompatibilidade com a conduta por ela perpetrada. [...] Por fim, destaco que, ao contrário do alegado pela apelante, não restou comprovado nos autos a apresentação de Documento de Informações Econômico-Fiscais DIEF retificadora em data anterior ao parcelamento, não sendo possível extrair tal fato dos documentos juntados às fis. 29/60. Da mesma forma, não restou comprovado que a revisão reclamada decorre de defeito causador de nulidade do ato jurídico (erro, dolo, simulação ou fraude). Aliás, a apelante não afirma sequer qual seria o referido defeito, limitando-se a alegar que decorrem de equívocos nas informações da apuração fiscal prestadas por intermédio do DIEF.”



    Nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal: “A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”. Nesse sentido:



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    De outra parte, da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Estadual nº 10.161 de 2013), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS. PARCELAMENTO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279, 280 E 636/STF. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.’ (ARE 1410662 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 24-07-2023)



    Por fim, da leitura das decisões impugnadas, constata-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Lei Maior, razão pela qual é incabível a interposição do apelo extremo pela alínea “c” do permissivo constitucional (art. 102, III, “c”, da CF/1988). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente